Tribunal: TJDFT
Processo: 0705011-60.2020.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. DROGADIÇÃO. LEI 10.216/2001. NECESSIDADE URGENTE. INCOLUMIDADE FÍSICA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de transtornos mentais, nos termos da legislação, especificamente, a Lei número 10.216/2001. Constitucional.
2. Ante a extrema vulnerabilidade do adolescente, o risco oferecido à si e aos familiares e a persistência de necessidade do quadro de internação, cabível a reforma da Sentença.
3. Recurso conhecido e provido.